Tribunal: TJDFT
Processo: 0736883-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736883-98.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOCIMAR MACEDO CORREA RECORRIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de parte do valor mensal da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação do crédito referente aos honorários de advogado. 2. A penhora de valores existentes em conta corrente certamente consiste no meio mais eficaz para a satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. O art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, permite a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No presente caso o crédito é constituído por honorários de advogado, que têm natureza alimentar, razão pela qual é possível a penhora de parte do valor da remuneração do devedor com a finalidade de satisfação do aludido crédito. 5. A Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.806.438-DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, ao analisar a possibilidade de penhora do valor da remuneração do devedor para a satisfação de crédito constituído por honorários de advogado, ratificou o entendimento de que a impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, pode ser excepcionada, desde que preservado o percentual necessário para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 6. Este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao versado nos presentes autos, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0705563-64.2020.8.07.0000, adotou a penhora “escalonada” do valor da remuneração recebida pelo devedor para a satisfação de crédito constituído por honorários de advogado. 7. O “escalonamento” tem como objetivo o não comprometimento da subsistência do devedor e, ao mesmo tempo satisfazer o crédito de natureza alimentar, de acordo com a capacidade financeira do devedor. 7.1. Diante da ausência de indicação do valor da remuneração recebida pelo devedor deve ser empregado, ad cautelam, o patamar mínimo mencionado na aludida proposta de escalonamento. 8. No caso a penhora do percentual de 2,5% (dois e meio por cento) do valor da recebido mensalmente pelo devedor revela-se mais adequado à compatibilização dos interesses das partes, pois não compromete a subsistência digna do recorrido e rende as devidas homenagens à pretensão ao crédito exercida pela credora. 9. Agravo interno não conhecido. 10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo que a exceção legal da impenhorabilidade de verbas salariais não abarca créditos relativos a honorários advocatícios de sucumbência devidos à Defensoria Pública. Aduz que o crédito não possui natureza alimentar. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto a alegada violação ao artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010